Tribunal: TJES
Processo: 5036924-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036924-78.2024.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RENATO TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §2º, CTB). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 415 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que extinguiu a punibilidade do recorrente em razão da prescrição. O parquet sustenta que o prazo prescricional permaneceu suspenso em virtude da decisão que aplicou o art. 366 do CPP. O réu fora denunciado pela prática do delito de embriaguez ao volante (art. 306, §2º, CTB), em razão de condução de veículo automotor sob influência de álcool, fato ocorrido em 10/04/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu ou não a prescrição da pretensão punitiva, diante da suspensão do processo e do prazo prescricional com fundamento no art. 366 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena máxima prevista para o crime de embriaguez ao volante, na redação vigente à época dos fatos, é de 3 anos de detenção, o que estabelece prazo prescricional de 8 anos (CP, art. 109, IV).

4. O recebimento da denúncia em 05/07/2016 constitui causa interruptiva da prescrição (CP, art. 117, I).

5. A decisão de 18/08/2017 determinou a suspensão do processo e do curso prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

6. O prazo de suspensão da prescrição regula-se pelo máximo da pena cominada, conforme Súmula 415 do STJ, voltando a correr o prazo prescricional somente após o escoamento desse período.

7. No caso concreto, entre a suspensão (18/08/2017) e a sentença extintiva (18/10/2024) não decorreu o prazo de 8 anos, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5036924-78.2024.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RENATO TEIXEIRA DA SILVA

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a r. sentença (id 10666788 – fls. 09/11), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou extinta a punibilidade do réu
RENATO TEIXEIRA DA SILVA
, em razão da ocorrência da prescrição.

Nas razões recursais (id 10666788 – fls.12/13), o Ministério Público Estadual requer o afastamento da prescrição, uma vez que o processo permaneceu suspenso, na forma do art. 366, do CPP.

Quanto ao fato, narra a peça acusatória que, no dia 10 de abril de 2016, o denunciado RENATO TEIXEIRA DA SILVA, conduzia o veículo Fiat/Doblo, de placa JYV-7549 PELA Rua Sapucaí no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha-ES, apresentando alteração de sua capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, motivo pelo qual foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 306, §2° do Código Brasileiro de Trânsito (CTB)

No que se refere a prescrição, verifico que o tipo penal descrito, em sua redação possuía pena máxima de 03 (três) anos de detenção, de modo que a sua prescrição ocorreria no prazo de 08 (oito) anos, na forma do art. 109, inciso IV, do CP.

No caso, o delito foi praticado em 10/04/2016, a denúncia foi recebida em 05/07/2016 (fl. 53), sendo causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 117, inc. I, do CP.

Contudo, conforme decisão de fls. 80/81, proferida em 18/08/2017, o processo e o curso prescricional foram suspensos, consoante expressa previsão do art. 366, do CP.

Acontece que, em 18/10/2024, o Magistrado proferiu sentença, extinguindo a punibilidade pela prescrição.

No entanto, entendo que não transcorreu o prazo de suspensão do processo, uma vez
"O prazo de suspensão da prescrição, nos termos do art. 366 do CPP, será regulado pelo máximo da pena cominada, conforme Enunciado n. 415 da Súmula do STJ, com observância do artigo 109 e seguintes do Código Penal, voltando a fluir o prazo da prescrição da pretensão punitiva após escoado o período"
(...)” (AgRg no RHC n. 123.559/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 23/6/2020,
DJe de 30/6/2020.)

Isto porque, não fluiu o prazo de 08 (oito) anos, computando entre 18/08/2017, data da decisão de suspensão do prazo prescricional, e 18/10/2024, quando foi proferida a sentença extintiva.

Desse modo, não há que se falar em prescrição, que somente voltará a contar, após o término do prazo de suspensão.

Pelo exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça (id 14173735),
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO,
para cassar a sentença extintiva, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, uma vez que não ocorreu a prescrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.